Tribunal: TJES
Processo: 5018341-40.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018341-40.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO PEDRO TEIXEIRA PIROLA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5018341-40.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Recorrida: JOAO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NA INSTITUIÇÃO BANESTES. REQUISITO IMPOSTO PELO TJ/ES PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO MENSAL DECORRENTE DA FUNÇÃO DE JUIZ LEIGO. CONSUMIDOR QUE FOI IMPEDIDO DE ABRIR A CONTA EM RAZÃO DE PROCESSO AJUIZADO ANTERIORMENTE CONTRA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTESTAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA AS ALEGAÇÕES POIS, AO CONTRÁRIO, AFIRMA EXPRESSAMENTE QUE CONCORDA COM A OBRIGAÇÃO DE FAZER, QUE JÁ HAVIA SIDO CUMPRIDA LIMINARMENTE. CONSTA EM DEFESA APENAS IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO PLEITO INDENIZATÓRIO, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO HOUVE DANO INDENIZÁVEL DECORRENTE DA CONDUTA, QUE SE TORNOU INCONTROVERSA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. MOTIVAÇÃO RECURSAL QUE JUSTIFICA A NEGATIVA ADMINISTRATIVA, MAS QUE SE
CONSUBSTANCIA EM INOVAÇÃO RECURSAL, EIS QUE EXTRAPOLA AS ALEGAÇÕES DA CONTESTAÇÃO. MAGISTRADO
A QUO
QUE FIRMOU AS RAZÕES DE SEU CONVENCIMENTO ANALISANDO AS QUESTÕES DE FATO E DE DIREITO NA FORMA POSTAS NA INICIAL E NA DEFESA. ARGUMENTOS JURÍDICOS NÃO DISCUTIDOS NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA MALFEREM O PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA, IMPLICANDO O NÃO CONHECIMENTO DAS ARGUMENTAÇÕES INOVADORAS.

NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA SEM JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL (VISTO QUE SÓ APRESENTADA EM INSTÂNCIA REVISORA), QUE CAUSOU DANO MORAL INDENIZÁVEL. EM QUE PESE O PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA, NÃO SE PODE PRATICAR ABUSO DE DIREITO EM DESFAVOR DO CONSUMIDOR. AS RAZÕES PELAS QUAIS O CONTRATO NÃO PODERIA TER SIDO FIRMADO IMEDIATAMENTE DEVERIAM TER SIDO APRESENTADAS AO CONSUMIDOR, EM DECORRÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO (ART. 6º, III, CDC). RECORRENTE QUE FOI INFORMADO DA NECESSIDADE IMPERIOSA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO COM PODER JUDICIÁRIO. CONDUTA DESIDIOSA DO FORNECEDOR QUE SE TRADUZ EM MENOSPREZO PELA DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
NO TOCANTE AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUÍZO DE ORIGEM, ESTE ESTÁ CONDIZENTE COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E A EXTENSÃO DO DANO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
[1]
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DE CONDENAÇÃO (ART. 55, 2ª PARTE, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. - Acompanho o voto do Relator.

O Senhor Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.

[1]
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)